Tribunal: CARF
Processo: 12448.731592/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.731592/2013-68
RESOLUÇÃO
2001-000.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
ANNA THEREZA VASCONCELLOS GOMES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com o retorno dos autos à unidade de origem na Receita Federal, para
que sejam prestadas as informações conforme definido no voto da relatora.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relator

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilsom de MoraesFilho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731592/2013-68
2
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 6 a 9, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2012, ano-calendário 2011, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$8.391,18, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
sujeito passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de
R$0,00 para R$136.628,80 e imposto retido na fonte de R$0,00 para R$20.494,31,
em decorrência da omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou
resgate de planos de seguro de vida (VGBL), com base na Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora Itaú Vida e
Previdência S.A..
Na declaração apresentada, foi apurado inexistência de saldo de imposto a pagar
ou a restituir.
Ocorrida a ciência em 18/11/2013, fl. 19 e 21, o sujeito passivo apresenta, em
12/12/2013, a impugnação de fls. 2 a 4, instruída com os documentos de fls. 5 a
17, na qual alega, em síntese, que o banco cometeu equívoco na informação à
Receita Federal, considerando o resgate como rendimento tributável.
Afirma que o rendimento foi muito menor, uma vez que a aplicação foi de
duzentos mil reais, no total: cento e cinquenta mil em 09/07/2008 e cinquenta mil
em 20/05/2009. Assevera que conforme histórico de evolução da reserva do Itaú,
o rendimento acumulado foi de 34,53%, concluindo que, dessa forma, fica claro
que não houve o resgate de rendimentos no valor informado, mas sim um simples
resgate do fundo. Deveriam ser tributados apenas os rendimentos, para não
haver bitributação sobre recursos já tributados.
Requer que sejam consideradas as despesas médicas pagas nos valores de
R$877,00, R$800,00 e R$240,00, conforme documentos que junta aos autos.
Alega que elas não foram informadas em sua declaração em decorrência da
inexistência de saldo de imposto a pagar ou a restituir.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2015, Recurso Voluntário, alegando em síntese que o banco cometeu um
equívoco ao informar como tributáveis o montante investido acrescido dos rendimentos auferidos
pelo contribuinte, e não apenas estes últimos, que são aqueles sujeitos ao imposto de renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andressa Pegoraro Tomazela - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731592/2013-68
3
O acórdão da DRJ assim dispõe:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações. Assim, dela toma-se conhecimento.
A Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004, prevê para os participantes que
ingressarem em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas
modalidades de contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de
previdência complementar e das sociedades seguradoras a partir de 1o de janeiro
de 2005 a faculdade de optar pela tributação de que trata o seu art. 1o.
No caso de contribuintes não optantes pelo regime de tributação de que trata o
art. 1o da Lei no 11.053, de 2004:
- os benefícios pagos por essas entidades sujeitam-se à incidência do imposto
sobre a renda na fonte, aplicando a tabela mensal, e na Declaração de Ajuste
Anual.
- os resgates de contribuições, parciais ou totais, em virtude de desligamento do
participante do plano de benefícios da entidade, sujeitam-se à incidência de
imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15%, calculado sobre os valores de
resgate, no caso de planos de previdência, inclusive Fapi, e na Declaração de
Ajuste Anual, com exceção do resgate de recursos efetuado em plano estruturado
na modalidade de beneficio definido, que permanece submetido à tributação com
base na tabela progressiva mensal e na Declaração de Ajuste Anual.
Na hipótese de os optantes pelo regime de tributação de que trata o art. 1o da Lei
no 11.053, de 2004:
- o pagamento de valores a título de benefício ou resgate de contribuições aos
participantes ou assistidos por planos de caráter previdenciário, estruturados nas
modalidades de contribuição definida ou contribuição variável e mantidos por
entidade de previdência complementar, sociedade seguradora ou Fundo de
Aposentadoria Programada Individual (Fapi), estão sujeitos à tributação exclusiva
na fonte, com as seguintes alíquotas:
- 35%, para recursos com prazo de acumulação inferior ou igual a 2 anos;
- 30%, para recursos com prazo de acumulação superior a 2 anos e inferior ou
igual a 4 anos;
- 25%, para recursos com prazo de acumulação superior a 4 anos e inferior ou
igual a 6 anos;
- 20%, para recursos com prazo de acumulação superior a 6 anos e inferior ou
igual a 8 anos;
- 15%, para recursos com prazo de acumulação superior a 8 anos e inferior ou
igual a 10 anos;
- 10%, para recursos com prazo de acumulação superior a 10 anos.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731592/2013-68
4
Tratamento tributário aplicável ao Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e ao
Vida Gerador de Beneficio Livre – VGBL, na Declaração de Ajuste Anual:
a) no Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e no Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi), Planos de caráter previdenciário, o valor das
contribuições são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, limitado a 12% do
rendimento tributável incluído na base de calculo do imposto sobre a renda na
declaração. Quando do pagamento/benefício ou crédito, tributa-se a totalidade
do rendimento, sendo adotado o regime de tributação, conforme a opção do
contribuinte.
b) no Vida Gerador de Beneficio Livre – VGBL, plano de seguro de vida com
clausula de cobertura por sobrevivência, o valor das contribuições não são
dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual. Quando do recebimento, tributa-se a
diferença entre o valor recebido e o valor aplicado, sendo adotado o regime de
tributação, conforme a opção do contribuinte.
A autoridade fiscal identificou, através da Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte – DIRF, apresentada pela fonte pagadora Itaú Vida e Previdência S.A.,
rendimentos não declarados no valor de R$136.628,80, relativos ao resgate de
plano de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência - VGBL, no
ano-calendário de 2011, com retenção de IRRF, sob o código de receita 6891 –
Cobertura por Sobrevivência em Seguro de vida (VGBL), conforme extrato da Dirf
à fl. 24.
O mencionado código é utilizado quando o fato gerador do imposto é o
pagamento de importâncias a pessoa física a título de benefícios ou resgates
relativos a planos de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência,
quando o contribuinte não optar pelo regime de tributação de que trata o art. 1o
da Lei no 11.053, de 21 de dezembro se 2004.
Os documentos apresentados às fls. 15 a 17 relativos aos Produtos/Planos
0737.0004727 e 0720.0013081 não trazem informações acerca de resgates (4a
coluna da tabela). Assim, não se pode concluir que os valores informados em DIRF
se referiam a esses produtos/planos. No caso, não restou comprovando o
argumento da contribuinte de que por equívoco a fonte pagadora Itaú Vida e
Previdência S.A tributou nos meses de agosto e outubro de 2011, conforme DIRF,
o valor do resgate em vez do rendimento.
Caberia à contribuinte apresentar prova capaz de infirmar as informações
prestadas pela fonte pagadora em DIRF, como por exemplo, comprovante de
rendimentos emitido pela Itaú Vida e Previdência S.A., o que não ocorreu.
De acordo com o art. 3o da Lei no 11.053, de 2004, a seguir transcrito, os
rendimentos tributáveis correspondentes ao resgate do seguro de vida gerador de
benefício – VGBL/VRGP realizado no ano de 2011, no valor de R$136.628,80,
sujeitam-se à tributação na fonte, como antecipação do devido na declaração de
ajuste anual:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731592/2013-68
5
Art. 3.o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de
recursos acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o
desta Lei que não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à
incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento),
como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física, calculado
sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo
regime de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei.(grifos acrescidos)
Relativamente às despesas médicas, o art. 8o, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, estabelece que na declaração de ajuste anual, para
apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
De acordo com o § 2o do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada ainda
a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Ante a legislação que rege a matéria, examinando-se os documentos que
instruem a impugnação (notas fiscais às fls. 11 a 14, constata-se que a
contribuinte faz jus à dedução no valor de R$1.634,73 (R$702,73 + R$432,00 +
R$500,00).
Exercício
2012

Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
136.628,80

Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.

Rend. Tributáveis Recebidos de PF

Rend. Trib. Recebidos do Exterior

Atividade Rural

Total de Rendimentos Tributáveis
136.628,80
Contribuição Previdenciária Oficial

Contr. à Previdência Privada/FAPI

Dependentes (no)

Despesas com Instrução

Despesas Médicas
1.634,73

Pensão Alimentícia Judicial

Pensão Alimentícia por Escritura Pública

Livro Caixa

Total das Deduções
1.634,73

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731592/2013-68
6
Base de Cálculo
134.994,07
Imposto Calculado
28.435,92

Dedução Incentivo

Contrib. Prev. Emp. Doméstico

Imposto Devido
28.435,92

Imposto de Renda Retido na Fonte
20.494,31

Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.

Carnê-Leão

Imposto Complementar

Imposto Pago no Exterior

Total do Imposto Recolhido
20.494,31

Imposto a Pagar
7.941,61

Imposto a Pagar Declarado
-

Saldo de Imposto a Pagar
7.941,61

Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para apurar
saldo de imposto a pagar no valor de R$7.941,61, sobre o qual incidem multa de
ofício e juros de mora.
Documento Assinado Digitalmente
Lilian Nice Silveira - Relatora
Como visto acima, no caso de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL, que é o plano
de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência (no qual o valor das contribuições
não é dedutível na Declaração de Ajuste Anual), tributa-se, no momento do recebimento, a
diferença entre o valor recebido e o valor aplicado, sendo adotado o regime de tributação,
conforme a opção do contribuinte.
Conforme mencionado pela Recorrente (e comprovado por meio do histórico de
evolução da reserva do Itaú), houve uma aplicação de R$ 150.000,00 em 09/07/2008 e outra de
R$ 50.000,00 em 20/05/2009. Se o rendimento acumulado foi de 34,53%, conforme documento
apresentado, não seria possível considerar que o rendimento auferido foi de R$136.628,80, que
foi o montante considerado pela fiscalização para fins de imposto de renda retido na fonte.
Sendo assim, entendo como necessária a diligência para que seja oficiado o Banco
Itaú para a demonstração da aplicação e do rendimento da Recorrente, para que seja
corretamente tributado pelo imposto de renda na fonte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 56
DF CARF MF
Original